Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-11.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-11.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), MANOEL DIAS FILHO - CPF: 869.345.621-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO HÁBIL PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando a monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, é caso de procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado
por
Manoel Dias Filho
, objetivando a reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente os pedidos contidos na ação monitória, promovida por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que diante do julgamento antecipado da lide, ocorreu afronta aos arts. 3°, 9° e 10, ambos do CPC, diante da exclusão da análise do pedido de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade de acordo.

Aduz, ainda, a ocorrência de excesso na cobrança da dívida objeto da lide, uma vez que a correção monetária terá incidência, tão somente, a partir do ajuizamento da ação e não da data do vencimento do débito e, os juros da mora, devem ser contados a partir da citação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja retomado o curso processual com a designação de audiência de conciliação e, subsidiariamente, seja feito a realização de cálculo judicial do débito, e assim, comprovado os excessos e ilegalidades, que seja determinado o desentranhamento, e, na impossibilidade, a desconsideração dos documentos juntados no Id no 2463422, posto que apresentados em momento não oportuno, conforme determinação do art. 434 e 435 do CPC.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões (Id 52543021), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante
nos consectários sucumbenciais pertinentes à espécie
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT
propôs
ação monitória aduzindo, em síntese, ser credora da Cédula de Crédito Bancário n.o B589731 via liberação de crédito em conta corrente no 61680-0, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$ 16.786,15 (dezesseis mil setecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos).

Após a citação, o apelante opôs embargos arguindo a correção monetária de forma indevida, devendo esta incidir somente a partir do ajuizamento da ação e, ainda, a impossibilidade de quitação do débito em razão de que passou por dificuldades financeiras vindo a ficar inadimplente, pugnando, assim, pela aplicação da “teoria da imprevisão” e pelo julgamento improcedente da demanda.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedentes os presentes embargos à monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e, por outro lado, julgou procedente a ação monitória e, como consequência constituiu, de pleno direito, o título executivo, condenando o apelante a pagar ao autor a importância de R$ 16.786,15 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato firmado entre as partes.

Em primeiro lugar, com relação à ofensa aos arts.
3°, 9° e 10, ambos do CPC, diante da exclusão da análise do pedido de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade de acordo, verifica-se que tal alegação não prospera.

Isso porque, é cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014).
1. Considerando que o escopo da responsabilidade civil, segundo os ditames da lei civilista nacional, é a reposição automática das partes à situação em que se encontravam imediatamente anterior ao ato ilícito (status quo ante), irretocável a condenação da empresa/ré ao pagamento dos danos materiais ocorridos em razão do alagamento da embarcação. 3. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. (STJ – 4a Turma – Aglnt no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 751.193/SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Julg. 15.09.2016)”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). (destaquei)

A alegação de cerceamento de defesa, na hipótese, portanto, não é pertinente ao caso dos autos, uma vez que suficientemente demonstrado o direito da parte diante dos documentos acostados ao feito.

Além disso, como é sabido, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro nos termos do art. 700, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada busca a constituição em título executivo judicial do valor de R$ 16.786,15 (dezesseis mil setecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), representado pela cédula de crédito bancário n.o B589731 (Id 52539698).

Evidenciada está a legitimidade do documento que embasa a presente monitória, pois se trata de contrato prescrito, que perdeu sua força executiva, possuindo, portanto, qualidade de prova escrita da obrigação.

O apelante, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a quitação da cédula, arguindo, tão somente,
pedidos para a realização de cálculo judicial do débito e que seja determinado o desentranhamento, e, na impossibilidade, a desconsideração dos documentos juntados no Id no 2463422, não comprovando, minimamente, qualquer excesso no cálculo apresentado pela apelada (Id 52539699 e Id 52542950).

Já com relação à reforma da sentença no que tange aos juros e correção, uma vez que entende o apelante serem devidos
a partir do ajuizamento da ação e não da data do vencimento do débito e, os juros da mora, devem ser contados a partir da citação, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, n
este particular, cumpre salientar que o valor total perseguido pela apelada na ação monitória diz respeito a uma Cédula de Crédito Bancário n.o B589731, com data de vencimento própria, assim como, com valor certo, sendo devido o acréscimo de juros de mora legais e correção monetária conforme estipulado em contrato.

Nesse sentido:

“(...)
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re
. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (destaquei)

Dessa forma, com a prova da constituição da dívida, do seu não pagamento (que pode ser confirmado nos extratos), a Monitória está aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, cumprindo, portanto, o art. 700 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o apelante beneficiário de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020